Tribunal: STF
Processo: ARE 908062
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 743.833-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, consignou que não apresenta repercussão geral a controvérsia relativa à publicação de editais de notificação de lançamento da contribuição sindical rural.



    2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.